Tribunal: TJPA
Processo: 0808451-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808451-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Kenia Soares da Costa contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, formulado em Agravo de Instrumento, por ausência de comprovação dos requisitos necessários à concessão da gratuidade, conforme disposto nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para conceder o benefício da justiça gratuita à agravante, considerando os documentos apresentados e a alegação de insuficiência econômica.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo o magistrado exigir a apresentação de documentos que comprovem a situação financeira do requerente, caso haja dúvida quanto à real necessidade.

4.

No presente caso, apesar de a agravante ter sido intimada a comprovar sua alegada insuficiência financeira, os documentos apresentados não foram suficientes para demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento e o de sua família.

5.

A concessão da justiça gratuita exige prova da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à subsistência, conforme disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, § 2º, do CPC, sendo correto o indeferimento do pedido pela ausência de comprovação adequada.

6.

Jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de prova mínima da hipossuficiência quando há indícios em sentido contrário.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8.

A concessão do benefício da justiça gratuita depende da comprovação da hipossuficiência econômica, sendo legítimo o indeferimento quando a parte não apresenta elementos que justifiquem a necessidade do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, AI nº 08152755720218140000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 03.10.2022; TJPA, AI nº 0811948-41.2020.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 31.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KENIA SOARES DA COSTA
contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao

ID. 21280497
,

em que foi indeferido o benefício de justiça gratuita formulado pela agravante em razão da ausência de comprovação dos requisitos ensejadores para sua concessão, possuindo como parte agravada a Instituição Financeira
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, Oriundo dos
AUTOS DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.

Nas
razões do interno (ID. 21549361),
a agravante argumenta, em síntese, que a decisão carece de reforma, porque o benefício da justiça gratuita pretendido deve ser deferido, ante ao fato de que o benefício não exige a comprovação de miserabilidade econômica, bastando que se ateste que o pagamento das custas comprometeria o sustento e manutenção de vida da autora, sob pena de violação aos artigos 98, 99, §§2º e 3º do CPC.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reforma do julgado e concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante.

Não houve apresentação de contrarrazões
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que nega provimento ao agravo de instrumento que postulava a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Oportuno assentar como premissa de análise que
em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

Portanto, é cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em indeferir o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita em razão da falta de documentos que comprovem a hipossuficiência do recorrente.

Como é sabido que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da parte é meramente relativa, de tal sorte que permite ao magistrado, se possuir dúvidas quanto à situação econômica do litigante, exigir a exibição de documentos comprobatórios.

Com efeito, apenas será concedida a justiça gratuita aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família.

Neste modo, também, a Constituição Federal, no seu art. 5º, LXXIV dispõe que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Em consonância com o texto constitucional, têm-se as normas dos artigos
5º
, caput, da Lei nº 1.060/ 50 e 99, § 2º, do CPC/2015 que autorizam o magistrado a indeferir o pleito de justiça gratuita, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão almejada.

Observo que o recorrente após Despacho do juízo de primeiro grau para comprovação da gratuidade da justiça (ID. 101445872) apresenta documentos relativos ao comprovante de pagamento de planos de saúde, gastos com educação e Imposto de Renda (ID. 102114576, 102114577, 102114578, 102114578, 102114579, 102117441, 102117443). No entanto, o benefício pretendido foi indeferido, assim, o agravante apresenta Agravo de Instrumento e limita-se em suas razões recursais (ID. 21549361) a reiterar que os documentos necessários para a apreciação do pedido de justiça gratuita foram apresentados nos documentos que instruem a petição inicial, de forma que resta comprovada a necessidade de seu deferimento.

Destarte, forçoso convir que inexistindo nos autos elementos que evidenciem que a postulante faz jus à benesse da gratuidade, o julgador pode denegá-la, independentemente, inclusive, de provocação da parte contrária, desde que, previamente, oportunize ao interessado a comprovação da hipossuficiência, o que foi oportunizado no presente.

Pois bem, no presente caso, a agravante não faz jus ao benefício da justiça gratuita, por não haver elementos que indiquem a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e por não acostar aos autos documentos necessários para a comprovação da alegada hipossuficiência, mesmo após intimado para cumprir tal providência.

Coadunando com o entendimento esposado, cito, ilustrativamente, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO –
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECISÃO MANTIDA
- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA 08152755720218140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2022) (Grifei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA
1. A finalidade da gratuidade da justiça é a de garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham um acesso equânime ao Judiciário. 2. O Magistrado, para coibir o abuso e o uso indevido do instituto da assistência judiciária, deve se pautar em rigorosa e cautelosa análise da situação de cada postulante antes de se deferir o benefício. 3. Em consonância com o texto constitucional, têm-se as normas dos artigos 5º, caput, da Lei nº 1.060/ 50 e 99, § 2º, do CPC/ 2015 que autorizam o magistrado a indeferir o pleito de justiça gratuita, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão almejada. 4- No presente caso, não restou configurada a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita ao recorrente. 5- Agravo interno conhecido e não provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811948-41.2020.8.14.0000 – Relator (a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/10/2023) (Grifei)

Desse modo, entendo não existir razão para a reforma da decisão agravada, na medida que não restou configurada a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita à recorrente, razão pela qual, mantenho o mesmo entendimento definido nas razões recursais de ID. 21280497.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2025